Tribunal: TJSP
Processo: 1003120-17.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVAS PROVAS JUNTADAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. AUTORES QUE NÃO PROVARAM A RELAÇÃO JURÍDICA E O ALEGADO INADIMPLEMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento na apelação, salvo se referente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVAS PROVAS JUNTADAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. AUTORES QUE NÃO PROVARAM A RELAÇÃO JURÍDICA E O ALEGADO INADIMPLEMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a juntada de documento na apelação, salvo se referente a fato novo em grau de recurso ou se restar demonstrada força maior impeditiva da exibição oportuna.
2. Não havendo prova da relação jurídica e do inadimplemento contratual por parte do réu, não há fundamento legal para a declaração de rescisão de contrato e seus efeitos.